Tribunal: TJMT
Processo: 1019057-27.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019057-27.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEI SANTOS MATIAS - CPF: 855.623.431-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO STIEVEN - CPF: 073.753.919-47 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO VERAS DE SOUSA - CPF: 018.183.891-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019057-27.2021.8.11.0015

APELANTE: VANDERLEI SANTOS MATIAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
155, §1
o
DO CÓDIGO PENAL
E
14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS ALINHADOS À LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO COM O APELANTE E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA DO OBJETO SUBTRAÍDO EM SEDE POLICIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA –
RES FURTIVAE
COM VALOR EQUIVALENTE A 13% (TREZE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – AGENTE QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DAS DOSIMETRIAS
DE OFÍCIO
– ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA – PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA – ESPÉCIES DISTINTAS – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente o depoimento dos agentes de segurança, o reconhecimento realizado pela vítima em sede policial e a localização da
res furtivae
e do

armamento em poder do acusado, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta do réu quando expressivo o valor da
res furtivae
– R$ 140,00 (cento e quarenta reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime da mesma natureza.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena intermediária de todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea e da multa.

Não é possível a somatória das penas de reclusão e de detenção, por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiramente a mais grave [CP, art. 76].

A despeito de a pena do acusado ter sido fixada em
quantum
inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência do agente autoriza a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Exegese do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019057-27.2021.8.11.0015

APELANTE: VANDERLEI SANTOS MATIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
VANDERLEI SANTOS MATIAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos PJE n. 1019057-27.2021.811.0015), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 155, §1º, 307, ambos do Código Penal e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

O recurso defensivo cinge-se à absolvição do acusado quanto aos crimes de
furto majorado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, asseverando não existirem provas seguras e incontestes da autoria delitiva, uma vez que as compiladas nos autos são frágeis para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer a extinção da pena do crime de
furto majorado
, consubstanciada no princípio da insignificância, aduzindo que:
1)
a lesão jurídica suportada pela vítima é inexpressiva;
2)
a reincidência delitiva do agente não é hábil para afastar o reconhecimento da bagatela, sobretudo por não se tratar de “elemento da tipicidade do crime, mas sim da individualização da pena” [doc. digital n. 121544009].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 121544020].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 126556684].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1019057-27.2021.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
VANDERLEI SANTOS MATIAS
a prática dos crimes de
furto praticado durante o repouso noturno [artigo 155, §1º, do Código Penal], falsa identidade [artigo 307, do Código Penal] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o indiciado VANDERLEI SANTOS MATIAS ingressou no interior da residência do ofendido, através de uma porta que estava apenas encostada, e subtraiu os
[seguintes]
objetos:
[01 (um) perfume Malbec, avaliado em R$ 140,00 (cento e quarenta reais)1, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie]
.

Ressai dos autos que a vítima não se encontrava em sua residência no momento da prática delitiva e, ao retornar para casa, encontrou o interior “todo revirado”.

Inferiu-se que após ser acionada, a Polícia Militar recebeu a informação de que um indivíduo, portando um embrulho de pano em mãos, estava vendendo alguns objetos em uma conveniência localizada nas proximidades.

Logo, os policiais se dirigiram ao local indiciado, todavia, o indivíduo já havia se evadido.

Revelou-se que, dando continuidade às diligências, a equipe policial recebeu nova informação de que um indivíduo estaria no Bar Nina escondendo alguns objetos, onde lograram localizar o acusado em posse do perfume subtraído, objeto este que foi devidamente reconhecido pela vítima, consoante termo de reconhecimento de objeto de ID 68171253 - Pág. 12.

Restou consignado que após buscas nas proximidades, localizaram o embrulho de pano, que envolvia uma espingarda desmontada, que é de uso permitido e de eficácia comprovada para a realização de disparos, conforme Laudo Pericial Criminal nº 500.2.03.2021.011747-01.

Apurou-se, outrossim, que já na Delegacia de Polícia local fora lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante do indiciado, sendo fato que, ao ser qualificado pela autoridade policial, o investigado atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se OLIMPIO FERREIRA DOS SANTOS – nome do genitor dele, bem como informou que sua genitora se chamava Maria Cecilia Ferreira dos Santos, e que teria nascido em 21/04/1976, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em prejudicar a investigação criminal e afastar eventual responsabilidade penal [...]”

(doc. digital n. 121543956).

O recurso defensivo pede a absolvição do acusado da prática dos crimes de
furto majorado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, ao argumento de não existirem provas suficientes da autoria delitiva. Quanto não, busca a extinção da punibilidade do agente – em relação ao delito previsto no
artigo 155, §1
o
, do Código Penal
– com base na aplicação do princípio da insignificância.

O recurso não merece provimento.

A
materialidade
dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de exibição, apreensão e reconhecimento de objetos, exame pericial na arma de fogo atestando sua potencialidade lesiva (doc. digital n. 121543697), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial militar, TIAGO STIEVEN, responsável pela prisão do apelante, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE esta GUPM encontrava-se em rondas pelo centro de Santa Carmen, momento que fomos acionados pelo senhor EGNALDO VARAS DE SOUSA; QUE, segundo ele, encontrava-se na residência de um amigo, onde ao retornar para o seu imóvel, situado na Avenida Riachuelo, deparou-se com o interior todo revirado e a porta de entrada aberta, sendo notado a falta de alguns pertences, sendo eles: um perfume Malbec, uma quantia de R$ 200,00 em moeda corrente; QUE [...] no intuito de localizar o furtoso, o declarante e seu irmão foram informados que poucos minutos antes passou um cidadão vendendo alguns objetos em uma conveniência e nas adjacências, portando um embrulho de pano nas mãos; QUE de pronto deslocamos ao local, onde fomos informados que ele já teria se evadido do local; QUE em rondas pelas adjacências, novamente recebemos informações via telefone de emergência 109 que um cidadão [...] estaria ao lado do bar da nina, escondendo alguns objetos; QUE deslocamos ao local e logramos êxito em encontrá-lo; QUE fora feita a abordagem e com o mesmo fora encontrado o perfume e um celular [...]; QUE em revista pelas proximidades, logramos êxito em encontrar um embrulho, também citado na ligação, que continha uma espingarda cal. 28, desmontada; QUE em conversa com o solicitante, o mesmo desconhece a origem de tal arma e que reconhece apenas o perfume sendo seu [...]”
(doc. digital n. 121543697).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar JOÃO PAULO MARÇAL DE ASSUNÇÃO (doc. digital n. 121543697).

A vítima, EGNALDO VERAS DE SOUSA, relatou:

“
QUE não houve arrombamento, pois a porta estava somente encostada; QUE do interior da casa alguém furtou R$ 200,00 e um perfume Malbec; QUE comunicou a Polícia Militar, a qual, em rondas localizou o suspeito de posse do perfume do declarante, uma espingarda e um celular; QUE reconhece o perfume sendo o mesmo que lhe foi furtado; QUE os outros objetos não lhe pertencem e também não conhece o suspeito [...]”
(doc. digital n. 121543697).

O acusado, quando interrogado pela autoridade policial, afirmou:

“
QUE nesta noite, por volta das 22h estava embriagado em um bar na cidade de Santa Carmen, quando foi abordado pela Polícia Militar; QUE não estava com nada ilegal; QUE não estava com nenhum perfume e nem arma; QUE os policiais revistaram o local e localizaram em cima da mesa uma espingarda; QUE nega que estivesse com ela; QUE no bar só estava o interrogando e mais um rapaz; QUE não viu o rapaz com a espingarda; QUE nega ter furtado numa residência o perfume e dinheiro [...]”
(doc. digital n. 121543697).

Em juízo, os policiais militares TIAGO e JOÃO PAULO, prestaram seus depoimentos nestes termos:

“
Testemunha
: Na data, fomos informados pelo senhor EGNALDO que ele estaria na casa de alguns amigos dele e ao retornar na casa dele, ele se deparou com a porta aberta e tudo revirado. Segundo ele, disse que deu falta de alguns pertences: duzentos reais e um perfume Malbec. Nisso ele ligou para o irmão dele, que ficou meio desnorteado, e posteriormente ligaram para nós. Tivemos na residência e, posteriormente, tivemos informações que teve um rapaz que entrou numa conveniência e que estaria com alguns objetos tentando vender. Deslocamos ao local [...] mas ele já tinha saído, aí pegamos mais algumas características dele e saímos em diligência [...]. Houve uma terceira ligação, falando que esse rapaz estava no “Bar da Nina”, nos deslocamos, fizemos a abordagem dele e ele estava com o perfume Malbec, sem dinheiro, e fizemos revista em torno do local ali e tinha um invólucro de pano com uma espingarda desmontada dentro, fizemos abordagem, apreensão e deslocamos para a Delegacia [...].

MP
: Na ocasião, esse furto foi durante o repouso noturno?

Testemunha
: Foi noturno.

MP
: Essa espingarda foi encontrada nos pertences dele?

Testemunha
: Foi ao lado, perto de um monte de folhas.

MP
: E o perfume a vítima reconheceu como sendo dela?

Testemunha
: Isso, posteriormente foi perguntado sobre a espingarda, mas ela não tinha conhecimento dela.

MP
: Mas pessoas viram ele com esse saco?

Testemunha
: Sim, sim. Por isso nós fomos lá, pois pessoas viram ele com esse saco na mão”
(arquivo digital – nome da mídia: 1019057-27.2021 - Testemunha - PM Tiago Stieven.mp4)

Testemunha
: A guarnição policial foi informada pela vítima sobre um furto a residência, onde ele chegou nela, encontrou a porta de entrada aberta e toda casa revirada. Aí ele deu falta de alguns pertences, um perfume e uma quantia em dinheiro [...]. Com o intuito de localizar o suspeito, a GUPM fez rondas pelo local, onde a vítima foi informada de que um cidadão teria passado numa conveniência por perto da residência e oferecido alguns objetos à venda. Deslocamos ao local, onde não foi localizado o suspeito. Em rondas pela cidade, fomos informados via 190 que um suspeito estaria do lado do “Bar da Nina”, escondendo alguns objetos, no escuro, debaixo de algumas árvores. De imediato deslocamos ao local, encontramos ele [...] e localizado com ele o perfume. Perguntado sobre os demais materiais, o dinheiro, ele não sobre dizer. Fizemos varredura pelo local, onde foi encontrado um embrulho contendo essa arma de fogo, calibre 28, e onde foi dado voz de prisão para o mesmo.

MP
: A vítima reconheceu o perfume [...]?

Testemunha
: Sim, ela falou que o perfume seria dela, porém a arma de fogo não era da vítima.

[...]

MP
: Esse furto foi durante o repouso noturno?

Testemunha
: Sim, durante a noite”
(arquivo digital – nome da mídia: 1019057-27.2021 - Testemunha PM Joao Paulo Marcal.mp4).

VANDERLEI, quando interrogado, asseverou:

Réu
: Eu cheguei da fazenda [...], durante o dia ingeri bastante bebida alcoólica e saí [...] e quando retornei [...] passei no “Bar da Nina”, onde tinha um grupo de pessoas. Dois homens [...] me chamaram e fui lá [...], um me deu uma “gravata” e me pediu uma espingarda, [...] que não estava comigo. Ainda pediram o perfume e uma quantia em dinheiro que não me recordo [...]. Me levaram até a residência deles que fica próximo ao bar [...] e eles me arrastaram, mas ninguém quis entrar no meio porque ele estava com uma faca [...], fomos até a frente da residência desse cidadão que se diz vítima [...] e ele falou que, se eu não entregasse a espingarda para ele, rasgaria meu pescoço [...], nisso veio uma senhora [...] e só falava assim: “a polícia está vindo”. Eu vi o giroflex [...] onde eles estacionaram na frente do bar [...] e daí mandaram eu colocar a mão na cabeça, me algemaram [...] e saíram na viatura. Quando abriram o porta-malas vieram com um perfume na mão, foram lá no bar e voltaram com a espingarda [...].

Juíza
: Então [...] o senhor nega que tenha entrado na casa dessa pessoa e subtraído esses objetos?

Réu
: Nego, doutora. Não fui eu. E eu não dei nome
[diverso]
para os policiais que me abordaram [...], só na Delegacia de Polícia civil que eu dei [...] em Sinop.

Defesa
: Tem algum motivo para os policiais terem dito o que disseram aqui [...]?

Réu
: Olha doutor, rixa da minha parte não [...], mas creio que eles devem ter comigo porque em alguns fins de semana, na cidade de Santa Carmen [...] a gente se reunia num grupo de pessoas [...] íamos para a praça [...] tinha local com som automotivo, ingeríamos bebidas alcoólicas e extrapolávamos [...], e eles sempre me chamavam por causa disso. Por uma ou duas vezes [...] recebi agressão verbal deles [...], creio que por esse motivo eles criaram uma deselegância contra minha pessoa [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1019057-27.2021 - Interrogatório - Vanderlei Matias + Alegações finais.mp4)

O que se verifica é que o conjunto probatório coligido na persecução penal não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal do apelante pela prática de
ambos
os crimes.

Sopesando as circunstâncias da abordagem dele, da subsequente apreensão da
res furtivae
e do armamento num pedaço de tecido – próximo ao local onde se encontrava –, além das provas orais produzidas, inviável a pretendida reforma da sentença condenatória.

Na Delegacia de Polícia, VANDERLEI narrou que estava no “Bar da Nina” quando os policiais lhe abordaram. Disse que o local estava bastante vazio, uma vez que estava somente o declarante e um outro rapaz. Por fim, narrou que não estava com o perfume e nem com a arma de fogo, mas que os policiais encontraram o armamento em cima de uma mesa no estabelecimento comercial.

Em juízo, alterou a versão dada em sede policial, afirmando que se dirigiu ao “Bar da Nina” e que, no local, havia um grupo de pessoas, dentre as quais, dois indivíduos que lhe abordaram com uma “gravata” no pescoço, questionando-o sobre um perfume e uma espingarda. Relatou que um dos seus algozes portava uma faca, que o arrastaram até a residência onde supostamente teria ocorrido o furto dos objetos e o ameaçaram de morte para que devolvesse a espingarda. Asseverou que, alguns minutos depois, os policiais chegaram, o algemaram e que eles já estavam em poder do perfume. Por fim, revelou que, enquanto permaneceu no camburão da viatura, os agentes de segurança retornaram do interior do comércio com a espingarda em mãos.

A versão fantasiosa apresentada pelo acusado, no sentido de que não portava a
res furtivae
e a arma de fogo, aliado ao fato de ter sido arrastado pelo chão e ameaçado pela vítima, não tem comprovação nenhuma nos autos.

Muito pelo contrário, a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras dos agentes de segurança responsáveis pelo flagrante, pela declaração extrajudicial do ofendido e pela apreensão da
res furtivae
e do armamento em poder do apelante.

As controvérsias existentes no depoimento dele foram consideradas na sentença, cujos argumentos também adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“[...]em que pese o acusado ter negado a autoria delitiva do crime ora em espeque, verifica-se que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual foram contundentes para atribuir ao acusado a autoria delitiva [...].

[...]

Neste ponto, importante mencionar os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e lograram êxito em localizar, em uma bolsa que o acusado trazia consigo, uma arma de fogo do tipo espingarda. Com efeito, segundo os agentes policiais, ao chegarem ao estabelecimento em que o acusado se encontrava, fizeram uma busca pessoal e foram localizados o perfume subtraído da vítima e uma arma de fogo do tipo espingarda, calibre .28.

[...] as declarações das testemunhas restaram conclusivas, no sentido de atribuir ao acusado a prática do crime em comento, tendo grande relevância a palavra dos agentes policiais, os quais realizaram a diligência para efetuar a prisão do acusado e tiveram os primeiros contatos com este, colhendo elementos de prova a fim de elucidar o presente caso”

Como se vê, as incongruências existentes nas suas justificativas, além de fragilizar a sua negativa de autoria, dão mais credibilidade às declarações dos agentes de segurança, sobretudo porque apresentados de forma harmônica nas duas fases processuais.

Ao reverso do alegado, as palavras dos policiais possuem valor probatório idôneo, principalmente por inexistir indícios que revele terem agido com a finalidade de prejudicar o apelante.

Some-se a isso que a jurisprudência pátria é uníssona em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre nos autos em análise. Confira-se:

[...]
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório
, uma vez
que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No que concerne à incidência do princípio da insignificância, melhor sorte não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado na Jurisprudência em Teses n. 47, que dispõe:

“A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

Como se vê dos documentos coligidos nos autos, tem-se que o montante registrado no auto de avaliação n. 2021.16.360143 (doc. digital n. 121543699) corresponde a 13% (treze por cento) do valor do salário mínimo vigente no ano de 2021 [R$ 1.100,00], de sorte que, por ultrapassar o patamar de 10% (dez por cento) – estipulado como parâmetro pela jurisprudência – não há como considerar inexpressiva a lesão jurídica.

Além disso, verifico, em consulta ao sítio institucional do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o apelante ostenta extensa lista de registros criminais em seu desfavor, com, no mínimo,
8 (oito)
sentenças penais transitadas em julgado, sendo
7 (sete)
delas pela prática de crimes patrimoniais [PEP n. 0002210-09.2009.811.0040].

Dessa forma, não se pode ignorar a habitualidade delitiva do agente.

Ainda na seara da bagatela, convém lembrar que a aplicação desse princípio demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos, traduzidos na mínima ofensividade da conduta, na ausência de periculosidade social da ação, no reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e na inexpressividade da lesão jurídica causada.

Sendo assim, a contumácia do apelante em furtar bens viola o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Não destoa desse entendimento o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. FURTO MEDIANTE ESCALADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela
inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão do valor da res furtiva estar acima de 10% do salário mínimo vigente à época do delito
, do furto ter sido praticado mediante escalada
e pelo fato do recorrente ser contumaz na prática de crimes
. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no AREsp 1922622/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Depois, a própria Corte Cidadã estabelece que o “
furto praticado durante o repouso noturno indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância”
[STJ, AgRg no HC 707.625/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022].

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que as dosimetrias das penas carecem de ajustes.

Transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

Do crime de furto
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que, no tocante à culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifica-se que o acusado não registra maus antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a ser valorado. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não há circunstâncias atenuantes, todavia, verifico que o acusado registra
reincidência
, uma vez que ostenta condenação com trânsito em julgado anterior à prática deste delito em 9 (nove) ações penais. Desta forma,
agravo a pena em 2/3 (dois terços), alcançando o patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não há causas de diminuição, porém, verifica-se a ocorrência da causa de
aumento referente ao fato de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno
, sendo que aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançado a
pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos
.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que, no tocante à culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifica-se que o acusado não registra maus antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a ser valorado. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que não há circunstâncias atenuantes, todavia, verifico
que o acusado registra reincidência, uma vez que fora condenado por 9 (nove) ações penais, ostentando condenação com trânsito em julgado anterior à prática deste delito em comento
. Desta forma,
agravo a pena em 2/3 (dois terços), alcançando o patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na terceira fase, não vislumbro causas de diminuição nem de aumento de pena, de modo que torno a
pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Do crime de falsa identidade
:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que, no tocante à culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Verifica-se que o acusado não registra maus antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos do crime, observo que eles não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, todavia, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, não há nada a ser valorado. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de
reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, verifico que incide a
circunstância atenuante da confissão
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, bem como se verifica a ocorrência da
circunstância agravante da reincidência
, insculpida no art. 61, do Código Penal, uma vez que o acusado
ostenta condenação com trânsito em julgado anterior à prática delitiva deste crime em 9 (nove) ações penais, de modo que utilizo uma delas para compensar com a atenuante da confissão
(EREsp 1.154.752/RS) e art. 67 do Código Penal. Destarte,
restando ainda 08 (oito) circunstâncias agravantes, agravo a pena em 1⁄2 (metade), fixando-a em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na terceira fase, não vislumbro causas de diminuição nem de aumento de pena, de modo que torno a
pena definitiva em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

[...]

Em atenção ao art. 69, do Código Penal, somo as penas acima aplicadas, alcançando o patamar de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Como se vê, as penas-bases de todos os crimes foram estabelecidas em seus patamares mínimos; contudo, a juíza recrudesceu as penas intermediárias em fração desproporcional ao recomendado pela jurisprudência pátria, bem como realizou o somatório das reprimendas, as quais possuem natureza distintas [reclusão e detenção].

Desse modo, passo às dosimetrias.

1.

DO CRIME DE FURTO

A pena prevista para o crime do artigo 155, do Código Penal, é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tendo por parâmetro a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontro o
quantum
de
1 (um) ano de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, a juíza reconheceu a agravante da
reincidência
, uma vez que o acusado ostentava, à época da sentença,
9 (nove) condenações
com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito em análise; contudo, ao contrário do aumento empregado – 2/3 (dois terços) –, valho-me da fração amplamente difundida na jurisprudência de 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Por derradeiro, presente a majorante de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno, recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço), encontrando a pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

2.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

Quanto ao delito do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, o preceito secundário do tipo prevê a pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fica a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na fase intermediária, conservo a agravante da
reincidência
; porém, majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), que à míngua de outras causas de aumento ou diminuição fica estabelecida em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

3.

DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

Ao reverso da natureza reconhecida pela juíza sentenciante o delito do artigo 307, do Código Penal prevê a pena de 3 (três) meses a 1 (um) ano de
detenção
,
ou
multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Na primeira fase, não se fazendo presente nenhuma vetorial desfavorável, a pena se mantém no seu piso mínimo, qual seja,
3 (três) meses de detenção
.

Dando prosseguimento à dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a
confissão espontânea
do apelante e também a sua
reincidência
, utilizando um dos nove registros criminais para compensá-lo com a referida atenuante.

A multirreincidência do réu realmente desautoriza a compensação integral, devendo preponderar, neste ponto, a agravante; entretanto, não se valendo do aumento empregado na sentença – de 1/2 (metade) –, mas com observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

“[...] como consignado na sentença primeva e no acórdão recorrido, o Agravante é multirreincidente, o que está corroborado na Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 115-116, condição essa que obsta a pretendida compensação integral entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1820568/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

“[...] 1. Assentado no acórdão recorrido na parte relativa à fixação da pena na segunda etapa da dosimetria que o réu ostentava mais de uma condenação geradora de reincidência, tem-se por justificada a não compensação integral com a atenuante da confissão, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1567737/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“[...] 5. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. [...]”
(HC 543.261/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, torno-a definitiva.

4.

DO CONCURSO DE CRIMES

A despeito da natureza distinta de cada reprimenda [detenção e reclusão], a juíza, por equívoco na hora da análise do preceito secundário do crime previsto no artigo 307, do Código Penal, reconheceu o crime como sendo apenado com reclusão e somou o
quantum
das demais dosimetrias em uma única pena.

Como é cediço, no concurso material de delitos as reprimendas são aplicadas cumulativamente, ou seja, o
quantum
final corresponde ao somatório das penas impostas; contudo, no caso de imposição de penas de reclusão e detenção, executa-se, em primeiro lugar, aquela mais grave, conforme estabelecem os artigos 69 e 76, ambos do Código Penal.

O efeito prático dessa distinção ocorrerá no momento em que o juiz estabelece o regime inicial para o cumprimento da reprimenda, uma vez que “
a pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto
”, razão pela qual “
o juiz deve estabelecer o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção
” (STJ, AgRg no REsp 1807188/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).

Desse modo, embora reconhecido o concurso material entre os crimes, inviável o somatório das reprimendas de detenção e reclusão.

De tal sorte, fica a pena definitiva de VANDERLEI fixada em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

5.

DO REGIME DA PENA

O
quantum
final reajustado da pena, somado à reincidência do acusado, recomenda a fixação do regime inicial
semiaberto
para o início do cumprimento das reprimendas (CP, art. 33, §2º, “c”).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade e de multa, ficando o réu,
VANDERLEI SANTOS MATIAS
, condenado à reprimenda de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, fixando-lhe o regime
semiaberto
para início de seu cumprimento.

Conservo incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022